Tribunal: TJDFT
Processo: 0718473-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. IMPLANTE DENTÁRIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS. MATERIAL. MORAL. INEXISTENTES.

1 A celebração de negócio jurídico para implantes dentários evidencia a presença dos elementos integrantes da relação jurídica de consumo e atrai as normas do microssistema de Direito do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) e a legislação de consumo extravagante constituem o corpo de normas jurídicas aplicável às relações de consumo.

2. O Código Civil deve ser utilizado como legislação subsidiária ao Código de Defesa do Consumidor para as questões sobre indenização e reparação por inadimplemento contratual.

3. A conduta, o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral são os elementos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil.

4. A ausência de inadimplemento contratual impede a responsabilização civil prevista no art. 389 do Código Civil.

5. A teoria da causalidade direta ou imediata impõe que o dano seja consequência direta e imediata da causa. A interrupção do nexo causal por uma causa superveniente impede que se estabeleça o elo entre o dano suportado e a conduta.

6. A ausência de inadimplemento contratual e de ato ilícito relativos ao contrato de prestação de serviços odontológicos evidencia a inocorrência de danos materiais e morais.

7. Apelação desprovida.